Tribunal: TJSP
Processo: 2294450-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PARA REMOÇÃO DE EXCESSO DE PELE APÓS EMAGRECIMENTO. Insurgência da ré contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Acolhimento. Ausência, neste momento, dos requisitos legais (art. 300 do Código de Processo Civil). Não se vislumbra risco iminente à saúde ou vida da paciente, que torne imprescindível a imediata intervenção judicial.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PARA REMOÇÃO DE EXCESSO DE PELE APÓS EMAGRECIMENTO. Insurgência da ré contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Acolhimento. Ausência, neste momento, dos requisitos legais (art. 300 do Código de Processo Civil). Não se vislumbra risco iminente à saúde ou vida da paciente, que torne imprescindível a imediata intervenção judicial. Afastado o risco de dano ou ao resultado útil do processo. Necessidade de perícia. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.